Tribunal: TJDFT
Processo: 0004016-63.2016.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004016-63.2016.8.07.0002 RECORRENTE: SEBASTIÃO FERREIRA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA NÃO ENCONTRADA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. 2. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei, estando a sentença em conformidade com a decisão dos jurados. 3. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório, o que não se coaduna com o caso dos autos, no qual os jurados optaram pela tese do Ministério Público quanto ao animus necandi e à utilização do emprego de meio cruel, evidenciado pelos múltiplos golpes de segmento de madeira aplicados na vítima, inexistindo motivo para anular o julgamento. 4. A pena foi fixada no mínimo legal e reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a qual deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em razão da vedação pelo Enunciado no 231, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo reparo a ser feito. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigos 121, §2o, inciso III, do Código Penal e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o Conselho de Sentença, ao condenar o recorrente, decidiu manifestamente contrário às provas dos autos. Defende que inexiste um conjunto probatório produzido em juízo juridicamente apto a conformar uma versão plausível capaz de chancelar a decisão condenatória proferida pelos juízes leigos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 121, §2o, inciso III, do Código Penal e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu: Destarte, o Conselho de Sentença entendeu que o réu agiu com animus necandi, pois agrediu a vítima com diversas pauladas, aplicadas com crueldade, o que está em consonância com o laudo pericial, nada havendo a indicar que ele agiu em legítima defesa, senão sua própria versão, sendo que, consoante afirmado pelo Ministério Público, ainda que a vítima tivesse tentado pegar a faca para atingi-lo ou o tivesse esmurrado, a reação que ele teve foi muito desproporcional, a evidenciar que, ainda que a tese fosse crível, restaria demonstrado que os meios utilizados extrapolaram o necessário para se defender. Desse modo, após analisada toda a prova oral, os laudos periciais e demais elementos dos autos, verifica-se que os jurados optaram pela tese o Ministério Público, a qual encontra-se amparada pelos elementos existentes Em face do exposto, de tudo se concluiu que não há que se cogitar de decisão manifestamente contrária às provas dos autos (ID 48272665) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023